Tribunal: TJMT
Processo: 1022790-93.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022790-93.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), Secretário de Saúde do Municipio de Cuiabá (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 032.960.681-63 (APELADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RATIFICOU EM SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO – TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099/MS (TEMA 161) – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, após expirado o prazo do concurso público e não efetivada a sua nomeação pela Administração Pública, tem direito subjetivo à nomeação. Inteligência do RE no 598.099/MS.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas (RE

598.099/MS).

O Apelante se limitou a discorrer que
inexiste direito líquido e certo ao impetrante, tendo em vista que a nomeação pode acontecer dentro do prazo de validade do concurso, não tendo o impetrante direito de escolher quando será nomeado, até porque esta decisão se enquadra dentro do mérito administrativo, dependendo de uma análise de conveniência e oportunidade da Administração e, ainda, financeira e orçamentária
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela Prefeitura Município de Cuiabá, em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo
, que julgou procedente a ação para conceder a segurança ao impetrante, a fim de determinar sua nomeação no cargo de Analista em Saúde – Psicólogo.

Nas razões de apelação, sustenta a inexistência de direito líquido e certo ao Apelado, tendo em vista que a nomeação pode acontecer dentro do prazo de validade do concurso, não tendo o impetrante direito de escolher quando será nomeado, até porque esta decisão se enquadra dentro do mérito administrativo, dependendo de uma análise de conveniência e oportunidade da Administração e, ainda, financeira e orçamentária.

Assim, requereu a reforma da sentença, com a denegação da segurança (id. 53902030).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 53902034).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso, e ratificação da sentença ora reexaminada. (id. 54341979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos, que o Apelado logrou êxito em ser aprovado em 14 (decimo quarto) colocação para o cargo de Analista em Saúde – Psicólogo– Município Cuiabá, para o qual foram ofertadas 21 (vinte e uma) vagas de ampla concorrência, além de três para deficientes, seis para negros e indígenas e sessenta para cadastro de reserva.

O concurso público tinha prazo de validade de 02 (dois) anos, a contar da data de homologação do certame que ocorreu em 27/04/2015, conforme o item 15.26 do edital,
ex vi:

15.26 O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogados uma única vez pelo mesmo período a critério da Administração da Prefeitura do Município de Cuiabá.

Apesar do edital prever a possibilidade de prorrogação do prazo de validade do certame, não é dos autos a informação quanto a sua prorrogação, entretanto, tendo sido prorrogado ou não, o que se evidencia é que o prazo validade máximo do concurso se deu em 2019, caso tenha sido prorrogado.

O fato é que já estamos no ano de 2021, ou seja, ultrapassados o prazo de validade final do concurso.

O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 598.099, em tema cuja repercussão geral foi reconhecida, assegura que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito líquido e certo à nomeação, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.
Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
(...) III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521) (Grifei).

Esse também é o entendimento que predomina no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 598.099/MS - TEMA 161. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...] II - Caso em que o Impetrante logrou aprovação, na 1.282a classificação, no concurso público para o cargo de Oficial Administrativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no qual havia previsão de 2.320 (duas mil, trezentos e vinte) vagas para a região escolhida.

III - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou orientação segundo a qual o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.

IV - Na espécie, o Estado de São Paulo não apresentou justificativa clara e suficiente para que fossem caracterizadas todas situações excepcionalíssimas definidas no paradigma, capazes de legitimar a recusa na nomeação.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no RMS 59.664/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Denota-se da leitura dos arestos citados, que o direito à nomeação dar-se-á nas seguintes condições: a) indivíduo aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital, b) preterição por desrespeito à ordem classificatória, e c) durante o prazo de validade de concurso prévio, a Administração opta por realizar novo concurso ou quando surgem novas vagas nesse mesmo lapso temporal.

No caso em apreço, o fato se amolda na hipótese “a”, ou seja, o Apelado é candidato aprovada dentro do número de vagas previstas no Edital e ultrapassado o prazo de validade máximo do

certame há mais de dois anos.

A combinação dessas duas circunstâncias converte a expectativa de direito do Recorrido em direito subjetivo à nomeação.

Por outro lado, o Apelante não demonstrou a situação de necessidade superveniente, grave, e imprevisível, conforme definidas pelo STF no acórdão supra, que poderia eximi-lo do dever de nomear e frustrar o direito subjetivo do candidato.

Em sua defesa, aduz somente que
inexiste direito líquido e certo ao impetrante, tendo em vista que a nomeação pode acontecer dentro do prazo de validade do concurso, não tendo o impetrante direito de escolher quando será nomeado, até porque esta decisão se enquadra dentro do mérito administrativo, dependendo de uma análise de conveniência e oportunidade da Administração e, ainda, financeira e orçamentária

(id 53902030)
.

Essas alegações, por si só, não justifica o descumprimento do dever de nomeação, principalmente pelo fato do prazo de validade do concurso já ter expirado.

Diante de todo o exposto, verificando-se que o Apelado aprovado dentro do número de vagas para concurso público cujo prazo de validade expirou, tem direito líquido e certo a nomeação.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Isso posto, nego provimento ao
recurso
, e, em
reexame
, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021